Tribunal: TJDFT
Processo: 0723112-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, INFRAÇÕES E DEMAIS DÉBITOS INERENTES À CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. ADQUIRENTE QUE NÃO TRANSFERIU A PROPRIEDADE PARA SI. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. ILEGITIMIDADE DO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado no qual a parte autora/recorrente insurge-se contra sentença que extinguiu o processo por incompetência absoluta. Em suas razões, afirma que alienou veículo a terceiro em 2018 e não realizou a comunicação de venda. Aduz que alienação de veículo automotor obriga o comprador a promover a transferência de registro, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB, bem como o vincula ao pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição. Sustenta que o DETRAN/DF deve fazer parte da lide por ser o órgão responsável competente para a transferência de propriedade dos veículos. Pede a anulação da sentença.
2. Recurso cabível, regular e tempestivo. Preparo dispensado tendo em vista que a parte recorrente trouxe aos autos a comprovação de suas rendas (ID. 51162874 e 51162875) que justificam a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Contrarrazões apresentadas (ID. 51162876).
3. De início, destaque-se que o entendimento majoritário no âmbito das Turmas Recursais e no TJDFT é no sentido de que o DETRAN/DF e o Distrito Federal são partes legítimas por serem os entes responsáveis pelo registro de veículo e infrações, além de cobrança de tributos inerentes à condição de proprietário. Além disso, a sentença apenas faz coisa julgada entre as partes (art. 506 do CPC). Portanto, o Juízo fazendário seria competente para o julgamento da ação. Nessa linha é o Conflito de Competência no 07407656820218070000, Acórdão 1618952, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022.
4. Não obstante, há entendimento minoritário em sentido oposto, segundo o qual o DETRAN/DF e o Distrito Federal não possuem, como regra, legitimidade passiva, uma vez que se trata de relação privada sem interesse jurídico dos entes públicos. Além disso, as obrigações eventualmente impostas quanto à transferência são meros cumprimentos de decisões judiciais (art. 497 do CPC). Nesse sentido é o Conflito de Competência no 07269991620198070000 , Acórdão 1241245, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no PJe: 25/4/2020.
5. Revendo posicionamento anterior desta Relatora, entendo que a posição minoritária é que, de fato, deve prevalecer. Isso porque não há, em regra, interesse jurídico do DETRAN/DF na causa, que no mais das vezes tem por objetivo o reconhecimento da transferência da propriedade e a assunção de responsabilidade por débitos e infrações de trânsito. O DETRAN/DF não se nega a cumprir as determinações emanadas dos Juízos Cíveis. Em que pese se compreendam as razões adotadas pelo posicionamento majoritário, é certo que as decisões judiciais precisam ser dotadas de um mínimo de eficácia obrigacional, ainda que emanadas de Juízo que não seria o competente para ação em que determinada pessoa compusesse o polo passivo. Imagine-se o caos se um Juiz de Família não pudesse impor a um determinado órgão público a anotação de desconto em folha de pagamento de pensão alimentícia devida por um servidor público a ele vinculado. Nessa linha há recente acórdão desta Segunda Turma Recursal, de relatoria da Exma. Juíza de Direito Dra. Silvana da Silva Chaves, que acertadamente pontuou “Eventual transferência administrativa da titularidade do bem mediante ordem judicial é apenas decorrência lógica da procedência do pedido. Entendimento diverso importaria na legitimidade dos Ofícios de Registros Civil em todas as ações de estado (divórcio, adoção, reconhecimento de união estável, etc), dos Ofícios de Registro de Imóveis em todas as ações que discutam direitos reais sobre bem imóvel, de órgãos empregadores em todas as ações de alimentos e assim por diante. O mero cumprimento de ordem judicial não coloca os órgãos, empresas e entidades na condição de litigantes.”(Acórdão 1661115, 07084501420228070012, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023.
6. Além disso, superando a questão da legitimidade, o entendimento também amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ. Portanto, não haveria razão de manter o DETRAN/DF no polo passivo se, ao final da ação, seria improcedente o pedido de imposição ao órgão público quanto à realização da transferência.
7. No que tange ao adquirente do veículo, para dar efetividade ao comando judicial, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que seria suficiente para que, a partir de então, os débitos passassem a ser lançados em nome do novo proprietário. Feitas essas considerações e revendo posicionamento anterior já adotado por esta Relatora, o Juízo de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando existente manifesto interesse jurídico de ente público, o que não é o caso dos autos. Desse modo, uma vez excluído o DETRAN/DF do processo, este não deve mais tramitar perante o Juizado de Fazenda Pública. Portanto, a sentença deve ser confirmada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. O recorrente arcará com os honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.